Tribunal: TJMT
Processo: 1047820-28.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1047820-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BIANCA MENEZES DE MATTOS - CPF: 052.325.261-70 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1047820-28.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelada
: Bianca Menezes de Mattos.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES - RETIFICAÇÃO DO PERIODO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente do pagamento taxa de evolução da obra, atinente ao período posterior a entrega das chaves do imóvel.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1047820-28.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
MRV Engenharia e Participações S.A.

Apelada
: Bianca Menezes de Mattos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV Engenharia e Participações S.A
. em face da r. sentença proferida pela MM Juiz

de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos
da
ação
declaratória de ilegalidade de cobrança c/c indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido de repetição de indébito

que lhe move
Bianca Menezes de Mattos
,

julgou parcialmente procedentes

os pedidos da inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução da obra entre 10/2015 a 12/2015, determinando a restituição da quantia na forma simples, acrescidas de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação,

e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso. E, por reconhecer a sucumbência reciproca, condenou os litigantes, ao pagamento pró-rata das custas e despesas processuais, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta o equívoco da sentença recorrida, cuja fundamentação é alheia ao pedido formulado, que não fora objeto de insurgência na peça inicial, vez que a apelada não questiona descumprimento das cláusulas contratuais relacionadas à data estabelecida para entrega da obra, mas a impossibilidade da cobrança de taxa de evolução de obra após já estar concluída.

Sustenta que a decisão violou os artigos 141 e 492 do CPC, e por isso deve ser declarada a nulidade da sentença.

Segue defendendo a legalidade da cobrança dos juros de obra, que segundo alega incide durante o período de construção do imóvel, incluindo o prazo de tolerância até a entrega da unidade e diz que não houve cobrança do encargo após a imissão da posse.

Por tais fundamentos, pede pela reforma da sentença, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões pela apelada no Id n. 116910483, rechaçando as razões recursais, oportunidade em que requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022